Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-85.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-85.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS -

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer impedimento na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução e nos embargos à execução, em face da relativa autonomia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido por
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA
que declarou extinto do processo, sem resolução do mérito, em razão da sentença terminativa nos autos da Execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004 e condenou o Banco ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa, mantido nos Embargos de Declaração.

Em síntese requer a reforma da sentença no que tange a fixação de honorários advocatícios sobre o mesmo fundamento da extinção da execução por via reflexa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido por
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA
que declarou extinto do processo, sem resolução do mérito, em razão da sentença terminativa nos autos da Execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004 e condenou o Banco ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa, mantido nos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Não há falar que o apelante não deu causa à interposição dos Embargos à Execução, pois, o apelado necessitou apresentar sua defesa, nos Embargos à Execução, para fim de ver reconhecida a inexigibilidade do título que ampara a Ação de Execução. Matéria semelhante já foi por mim apreciada, nos autos da apelação n. 0005480-37.2018.8.11.0004.

Também não há falar em impossibilidade de cumulação de honorários, fixados na ação de execução e nos embargos à execução e, em consequência, de
bis in idem.
Matéria semelhante já foi por mim apreciada, nos autos da apelação n. ApCiv 0000036-57.2017.8.11.0004.

Para ampara ainda, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.” (STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024